Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005167-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO
AGRAVADO: MARILCE BENEDITA DA COSTA
Processo referência: Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016564-87.2019.8.11.0002 – Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por Rodobens Negócios Imobiliários S.A. e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda. de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Marilce Benedita da Costa, para que as requeridas, aqui agravantes, sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade da agravada, no valor mensal de R$1.700,00.
Os Agravantes sustentam, em síntese, a ausência de requisitos autorizadores para a tutela de urgência, ao fato de que não ficou demonstrada a sua responsabilidade pelos vícios no imóvel da agravada, porquanto as unidades autônomas do Condomínio Terra Nova Várzea Grande foram entregues aos proprietários entre os anos de 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, bem como que não foram preservadas as características originais da construção, com as ampliações irregulares.
Defendem, ainda, a irreversibilidade da medida, a hipossuficiência da agravada e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, e por fim, pugna para que seja efeito suspensivo à decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, as Agravantes pretendem suspender os efeitos da decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar que custeiem o aluguel de imóvel similar ao de titularidade da agravada, no valor mensal de R$1.700,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator